Tribunal: STF
Processo: AI 77959
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-07
Data de publicação: 1980-05-07

Ementa:
EMENTA: - Não infringe a Constituição Federal acórdão assim ementado: "
A divisão da taxa de comissão anterior em duas, que somam o mesmo
percentual, para destinar a menor delas a remuneração dos repousos em
domingos e feriados, configura o salário complessivo, repelido pela
doutrina com amplo apoio jurisprudencial."
         AgRg improvido.